Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELMA REGINA FERREIRA DOS SANTOS e RODOLFO FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por HOSPITAL SANTA LÚCIA, em razão da condenação dos agravantes ao pagamento de R$235.010,81 relativos a despesas médico-hospitalares. Aos 08/09/2020, foi penhorado automóvel de propriedade dos devedores. Em 04/03/2025, sobreveio a impugnação à penhora, sob alegação de que o bem seria utilizado para entregas de encomendas, logo seria impenhorável a teor do art. 833, V, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a destinação do veículo para a atividade de entrega de mercadorias seria posterior à penhora, afastando-se a garantia legal. Nas razões recursais, os agravantes reiteraram as alegações deduzidas na origem. Enfatizaram que houve superveniente alteração em suas condições econômicas e decorrentes do dinamismo da vida social, vindo a necessitar se inscrever em plataforma de entrega de mercadorias para garantir a subsistência da família. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por RODOLFO FRANCISCO DOS SANTOS e NELMA REGINA FERREIRA DOS SANTOS em que visam desconstituir a penhora objeto da certidão de id. 71862055 e auto de id. 71862056 sobrelevando, em síntese, que o bem em questão seria impenhorável "ex vi" do artigo 833, V, do CPC. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que o automóvel Fiat/Grand Siena Essence 1.6, placa OZW9087, chassi 9BD19763F3216132, foi penhorado em 08/09/2020 (id. 71862056). Nesse contexto, depreende-se dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade sob análise que o aludido veículo foi cadastrado na plataforma de entrega de encomendas apenas no ano de 2024, ou seja 4 anos após sua constrição. Observa-se, outrossim, que os executados já esposaram o mesmo argumento na petição de id. 137057868, em que alegaram ser o bem em questão utilizado como uber, fato este negado por aquela plataforma conforme expediente de id. 179373490. Diante do exposto, considerando a atitude processual esposada pelos devedores e uma vez que eles tinham inequívoca ciência da penhora do referido automóvel e da iminência de sua expropriação judicial por ocasião de seu cadastramento para utilização em atividade remunerada, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 227312747. Concedo ao credor, contudo, prazo de 10 dias para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado. Atendida à injunção "supra", dê-se vista aos devedores para que, no prazo de 20 dias, já computada a dobra legal a que faz jus a Defensoria Pública, apresentem proposta de pagamento. Após, intime-se o credor para que se manifeste e, em seguida, retornem-se os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão controvertida reside em definir se a destinação do bem para o exercício de atividade profissional após a constrição afastaria a proteção legal do art. 833, V, do Código de Processo Civil. A coisa já se encontrava sob constrição judicial e os devedores sabiam que poderiam sofrer sua expropriação a qualquer momento, uma vez que o valor da venda seria empregado no pagamento parcial da dívida. Ao se cadastrarem em plataforma para figurarem como entregadores de mercadorias sabiam ou deviam saber que a posse do automóvel era efêmera e precisariam desempenhar a atividade mediante de uso de outros meios de transporte (bicicleta, transporte público, parceria, etc.). Diante desse cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito deduzido e para fim de obter a tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator